Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-43.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-43.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS OLIVEIRA BORBA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação interposta por estudante de medicina contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada em face de instituição de ensino superior, alegando falha no dever de informação sobre a obtenção de financiamento estudantil (FIES) e necessidade de ampliação do limite financeiro da instituição junto ao programa.

Fatos relevantes.
O apelante matriculou-se em curso de medicina mediante assinatura de contrato de prestação de serviços educacionais. Posteriormente, pleiteou financiamento pelo FIES, não obtendo aprovação imediata, tendo ficado classificado na 256ª posição da lista de espera. Alega que a instituição teria veiculado publicidade enganosa ao divulgar a existência de vagas financiáveis pelo FIES sem informar sobre limitações quantitativas.

Pedidos.
O apelante requer: (i) reforma da sentença para liberação e aprovação do financiamento estudantil junto ao FIES; (ii) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) devolução dos valores pagos a título de mensalidades; e (iv) condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a publicidade da instituição de ensino, ao divulgar a existência de vagas financiáveis pelo FIES, configurou falha no dever de informação ou propaganda enganosa; (ii) saber se a negativa de financiamento, diante da inexistência de disponibilidade orçamentária e da classificação do estudante abaixo da nota de corte, gera responsabilidade civil da instituição; e (iii) saber se há direito à devolução das mensalidades pagas em razão da não obtenção do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre estudante e instituição de ensino configura relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Porém, a aplicação das normas consumeristas deve considerar que a concessão do FIES é regulada por normas federais específicas (Lei nº 10.260/2001 e Portarias MEC nº 1/2010, nº 10/2015 e nº 209/2018).

A Portaria Normativa MEC nº 209/2018 estabelece expressamente que a oferta de curso para inscrição na modalidade FIES não assegura existência de disponibilidade orçamentária ou financeira para o seu financiamento, a qual somente se configurará por ocasião da conclusão da inscrição do estudante (art. 37, § 3º). O § 1º do art. 26 da Portaria Normativa nº 1/2010, invocado pelo apelante, foi revogado pela Portaria Normativa 10/2015/MEC.

As regras de experiência permitem afirmar que estudantes universitários e pré-universitários têm ciência de que o acesso ao FIES é garantido com ressalvas, podendo verificar-se limitação quantitativa em seu deferimento. A concessão do financiamento constitui ato complexo que depende de diversas variáveis, dentre elas a disponibilidade orçamentária do programa, a nota obtida no ENEM e a classificação do candidato.

A publicidade veiculada pela instituição de ensino, ao mencionar que "é possível estudar com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)", não assegura direito automático ao financiamento, mas apenas informa sobre a existência dessa possibilidade. Ausente comprovação de propaganda enganosa ou de ocultação dolosa de informações essenciais.

O apelante não preencheu os requisitos objetivos para obtenção imediata do financiamento pelo FIES, permanecendo na 256ª posição da lista de espera, o que demonstra não ter atingido a nota de corte estabelecida no processo seletivo. A não obtenção do financiamento decorreu exclusivamente da classificação obtida pelo consumidor no processo seletivo do FIES.

Tratando-se de pretensão de cumprimento de oferta publicitária, sob alegação de ausência de comunicação da limitação de vagas destinadas ao FIES, cabia ao consumidor a prova constitutiva do seu direito, demonstrando, de forma mínima, a ocorrência da oferta enganosa. O apelante não se desincumbiu deste ônus probatório.

O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes contempla expressamente a obrigação de pagamento como condição de eficácia do ajuste. Não configurada falha na prestação do serviço ou propaganda enganosa, inexiste fundamento para devolução das mensalidades pagas.

Esta Corte de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a divulgação da existência de financiamento estudantil não implica obrigação de concessão automática do benefício a todos os candidatos, estando condicionada à nota obtida no ENEM, à classificação do candidato e à disponibilidade orçamentária e financeira do programa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. A divulgação, por instituição de ensino superior, da existência de financiamento estudantil (FIES) não implica obrigação de concessão automática do benefício a todos os candidatos aprovados no vestibular. 2. A concessão do FIES está condicionada à nota obtida no ENEM, à classificação do candidato e à disponibilidade orçamentária e financeira do programa, inexistindo falha no dever de informação quando a instituição remete o estudante às regras oficiais do programa. 3. Compete ao consumidor comprovar a ocorrência de propaganda enganosa quando alega descumprimento de oferta publicitária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53; Lei nº 10.260/2001, art. 3º; CDC, arts. 6º, III, 30 e 37; CPC, arts. 85, § 11, e 375; Portaria Normativa MEC nº 1/2010, art. 26, § 2º (redação dada pela Portaria Normativa 21/2010/MEC); Portaria Normativa MEC nº 10/2015, art. 1º, § 3º; Portaria Normativa MEC nº 209/2018, arts. 36 e 37, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8003469-89.2023.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJBA, Apelação nº 8004958-40.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000047-43.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante VINICIUS OLIVEIRA BORBA e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator